Tribunal: TJSP
Processo: 2133172-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO PARA DECIDIR SOBRE A VALIDADE DO PAGAMENTO REALIZADO PELO RECORRENTE DIRETAMENTE À INVENTARIANTE DA RECORRIDA NA ÉPOCA. AGRAVADA QUE DESDE A ÉPOCA DO NEGÓCIO JÁ ERA INTERDITADA, NÃO POSSUINDO CONDIÇÕES DE EXPRESSAR VÁLIDA VONTADE PARA CONCRETIZAÇÃO DA COMPRA E VENDA TRATADA NOS AUTOS. QUESTÃO QUE

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO PARA DECIDIR SOBRE A VALIDADE DO PAGAMENTO REALIZADO PELO RECORRENTE DIRETAMENTE À INVENTARIANTE DA RECORRIDA NA ÉPOCA. AGRAVADA QUE DESDE A ÉPOCA DO NEGÓCIO JÁ ERA INTERDITADA, NÃO POSSUINDO CONDIÇÕES DE EXPRESSAR VÁLIDA VONTADE PARA CONCRETIZAÇÃO DA COMPRA E VENDA TRATADA NOS AUTOS. QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO JUÍZO DO INVENTÁRIO. NEGÓCIO NULO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da validade do pagamento realizado pelo agravante para aquisição de imóvel do falecido E.O.C. e sua esposa já interditada na época da venda O agravante busca reforma do decisum, alegando ser incompetente o juízo do inventário para decidir sobre a validade do pagamento efetuado pelo comprador diretamente à inventariante e a consequente quitação do contrato de compra e venda.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência do juízo para decidir sobre a validade do pagamento realizado pelo agravante, considerando a existência de ação cominatória em trâmite na Comarca da Chapada dos Guimarães/MT.

III. Razões de Decidir
3. O próprio recorrente solicitou ao juízo do inventário que deliberasse sobre a validade do pagamento, o que conflita com sua pretensão recursal.
4. A realização do contrato de compra e venda exigia prévia autorização judicial do juízo da interdição, conforme o Código Civil, sendo necessário demonstrar vantagem para a curatelada e obter aprovação judicial.
5. Negócio nulo.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A competência para decidir sobre a validade do pagamento é do juízo da interdição. 2. A venda e compra do imóvel é nula por falta de autorização judicial.

Legislação Citada:
Código Civil, art. 1.748, inc. IV, parte final; art. 1.750; art. 1.774.